Tribunal: TJMT
Processo: 1022532-60.2026.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1022532-60.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ADRIANA CONCEICAO OJEDA - CPF: 037.106.271-33 (ADVOGADO), NELSON MEDEIROS DA CONCEICAO JUNIOR - CPF: 733.253.761-34 (PACIENTE), FRANCIELE FERREIRA DA SILVA - CPF: 032.247.571-67 (IMPETRADO), FRANCIELE FERREIRA DA SILVA - CPF: 032.247.571-67 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR COM COMPLEMENTO DO VOTO QUE DIVERGIU EM PARTE, DE AUTORIA DO 1º VOGAL DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. IMPOSIÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO POR DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA DECISÃO, DESPROPORCIONALIDADE, INCOMPATIBILIDADE COM O TRABALHO DE MOTORISTA DE APLICATIVO, COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA VÍTIMA, VIOLAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ 412-2021. PARCIAL PROCEDÊNCIA. LIMINAR SUBSTITUINDO OS LIMITES DA ZONA DE EXCLUSÃO FLUTUANTE, FIXANDO O LOCAL DE TRABALHO E RESIDÊNCIA DA OFENDIDA. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA DECISÃO, QUE PRESCINDE DE CONTRADITÓRIO, Â LUZ DO ART. 19, § 1ª, DA LEI 11.340/2006. TUTELA INIBITÓRIA. MANUTENÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO, NOS TERMOS DO ART. 12-D, DA LEI 11.340/2006. DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS RESTRIÇÕES IMPOSTAS. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, CONFIRMANDO LIMINAR.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado contra decisão que ampliou medidas protetivas de urgência deferidas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, mediante imposição de monitoramento eletrônico, criação de zona de exclusão, disponibilização de dispositivo de alerta à ofendida e manutenção das restrições de aproximação e contato. A impetração sustenta nulidade por ausência de fundamentação idônea, inexistência de descumprimento das medidas anteriormente impostas, comportamento contraditório da ofendida e desproporcionalidade das restrições estabelecidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão que ampliou as medidas protetivas apresenta fundamentação suficiente; (ii) estabelecer se existem elementos concretos aptos a justificar a manutenção e ampliação das medidas protetivas; (iii) determinar se o monitoramento eletrônico constitui medida adequada e proporcional ao caso concreto; e (iv) verificar a legalidade da imposição de zona de exclusão flutuante sem delimitação geográfica precisa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O
habeas corpus
constitui via adequada para impugnar medidas protetivas de natureza penal que restringem diretamente a liberdade de locomoção, especialmente a proibição de aproximação, de contato e o monitoramento eletrônico.

4.

A concessão e ampliação de medidas protetivas de urgência submetem-se à cognição sumária e independem de contraditório prévio, bastando fundamentação compatível com a natureza cautelar e preventiva da tutela.

5.

A decisão impugnada apresenta motivação suficiente ao indicar relatórios da Patrulha Maria da Penha, episódios concretos de descumprimento das medidas anteriormente impostas e a insuficiência das restrições originárias para resguardar a integridade da ofendida.

6.

A existência de registros de aproximação indevida após advertência judicial formal evidencia reiteração de condutas incompatíveis com as determinações protetivas e justifica o reforço das medidas cautelares.

7.

O comportamento contraditório da ofendida, consistente em contatos voluntários ou manifestação temporária de desinteresse na proteção, não afasta automaticamente a necessidade das medidas protetivas, em razão da natureza inibitória e preventiva da tutela prevista na Lei Maria da Penha.

8.

O monitoramento eletrônico possui previsão expressa nos arts. 12-D e 22, VIII, da Lei n. 11.340/2006 e constitui instrumento cautelar legítimo para assegurar a efetividade das medidas protetivas e prevenir novas violações.

9.

A imposição da tornozeleira eletrônica mostra-se adequada, necessária e proporcional diante da insuficiência das medidas anteriormente adotadas e da existência de episódios reiterados de aproximação indevida.

10.

A zona de exclusão flutuante estabelecida em relação a qualquer local onde a ofendida estivesse presente revela-se excessivamente ampla, por comprometer de forma desproporcional a liberdade de locomoção e o exercício da atividade profissional do paciente.

11.

A substituição da zona de exclusão flutuante por zonas geográficas fixas e previamente delimitadas elimina o constrangimento ilegal originalmente apontado e harmoniza a proteção da vítima com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

12.

A fixação de prazo determinado para o monitoramento eletrônico, com reavaliação periódica baseada em relatórios atualizados, atende às diretrizes da Resolução CNJ n. 412/2021 e assegura a natureza provisória da medida cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Ordem parcialmente concedida, confirmando-se a liminar.

Tese de julgamento:

1.

O monitoramento eletrônico previsto na Lei Maria da Penha constitui medida cautelar legítima quando demonstrada a insuficiência das medidas protetivas anteriormente impostas e o risco concreto de reiteração de descumprimentos.

2.

A ampliação de medidas protetivas de urgência exige fundamentação compatível com a cognição sumária própria da tutela protetiva, bastando a indicação de elementos concretos que evidenciem risco à integridade da ofendida.

3.

O comportamento contraditório da ofendida ou a retomada voluntária de contato com o agressor não afastam, por si sós, a necessidade das medidas protetivas de urgência.

4.

A imposição de zona de exclusão deve observar critérios de proporcionalidade e delimitação geográfica objetiva, sendo inadequada a fixação de área de restrição flutuante sem parâmetros precisos.

5.

O monitoramento eletrônico deve ser submetido a reavaliação periódica, observadas as diretrizes da Resolução CNJ n. 412/2021.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII.
CPP, arts. 3º, 282, caput, § 5º, e 319.
Lei n. 11.340/2006, arts. 12-D, 19, § 1º, e 22, II, III e VIII. Resolução CNJ n. 412/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp n. 1.441.022/MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, DJe 02.02.2015; STJ, Tema Repetitivo n. 1.249; TJMT, N.U n. 1000336-96.2026.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 27.01.2026, DJE 03.02.2026; TJMT, N.U n. 1007221-29.2026.8.11.0000, Rel. Des. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 22.04.2026, DJE 28.04.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pela advogada Adriana Conceição Ojeda em benefício de
Nelson Medeiros da Conceição Júnior
, , apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, em razão da decisão de ID 234336422, proferida em 20 de maio de 2026 nos autos do procedimento de Medidas Protetivas de Urgência n. 1020943-72.2024.8.11.0042.

A impetrante sustentou, em síntese: (a) nulidade da decisão por ausência de fundamentação idônea (art. 93, IX, da CF c/c art. 489, § 1º, IV, do CPC); (b) inexistência de prova concreta de descumprimento; (c) comportamento contraditório da vítima, que reiteradamente buscou contato com o paciente, esvaziando a contemporaneidade do risco; (d) desproporcionalidade da zona de exclusão flutuante, incompatível com sua atividade profissional como motorista de aplicativo; e (e) violação da Resolução CNJ n. 412/2021, que exige prazo determinado e reavaliações periódicas para o monitoramento eletrônico.

A petição criminal foi recebida por este Relator em 22 de maio de 2026, tendo sido convertida em
habeas corpus
, com fundamento no princípio da fungibilidade (art. 3º do CPP), dada a natureza penal das medidas impugnadas e a restrição direta à liberdade de locomoção do paciente. Na mesma oportunidade, foi
concedida parcialmente a medida liminar
, para: (i) substituir a zona de exclusão flutuante por zona de exclusão geográfica fixa, delimitada à residência e ao local de trabalho da vítima com raio de 500 metros a partir de cada ponto; e (ii) determinar ao Juízo de origem que fixasse prazo determinado para o monitoramento e estabelecesse cronograma de reavaliação periódica, nos termos da Resolução CNJ n. 412/2021.

Em cumprimento à liminar, o Juízo de origem proferiu decisão em 1º de junho de 2026 (ID 235664961), fixando as zonas geográficas fixas – residência da vítima na Rua Manoel José de Arruda, 3.177, Bela Marina, e local de trabalho na Vilarouca Advocacia/Instituto Machado –, mantendo o monitoramento eletrônico pelo prazo de
90 dias
, com determinação de reavaliação ao final do período mediante relatórios atualizados da Patrulha Maria da Penha e do Centro de Monitoramento Eletrônico.

As informações foram prestadas, confirmando o cumprimento integral da liminar e sustentando a legalidade e a proporcionalidade do monitoramento eletrônico remanescente.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça
Amarildo Cesar Fachone
, opinou pela
concessão parcial da ordem
, na forma já implementada pela liminar, com manutenção do monitoramento eletrônico, destacando a existência de descumprimentos reiterados, a previsão expressa do art. 12-D da Lei n. 11.340/2006 e o Tema Repetitivo n. 1.249 do STJ, que reconhece a natureza inibitória das medidas protetivas.

É o relatório. Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Eminentes pares.

Peço vênia ao eminente Relator, Desembargador Juvenal Pereira da Silva, para divergir parcialmente de seu voto. Embora acompanhe Sua Excelência quanto à necessidade de fixação de prazo para reavaliação periódica do monitoramento eletrônico, divirjo no ponto em que afasta a zona de exclusão flutuante vinculada ao dispositivo de proteção da vítima, por entender que tal supressão reduz substancialmente a efetividade da medida protetiva deferida e fragiliza a tutela estatal conferida à ofendida.

A divergência restringe-se, portanto, à manutenção da zona de proteção dinâmica de 500 metros, por reputá-la instrumento indispensável à efetividade das medidas protetivas de urgência no caso concreto.

As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006 possuem natureza cautelar e finalidade eminentemente preventiva, destinando-se à tutela da integridade física, psicológica e da liberdade da mulher em situação de violência doméstica e familiar. Não constituem sanção ao agressor, mas mecanismos voltados a impedir a continuidade ou a escalada da violência.

Trata-se de tutela inibitória voltada a impedir a continuidade, a reiteração ou a escalada da violência, razão pela qual deve subsistir enquanto permanecer evidenciada a situação de risco. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que tais medidas possuem natureza jurídica autônoma, não estando condicionadas à existência de inquérito policial ou ação penal, pois visam à proteção direta da ofendida, subsistindo enquanto persistir a situação de risco, em observância à cláusula
rebus sic stantibus
.

Desse modo, eventual flexibilização do aparato protetivo exige demonstração concreta, segura e atual de que cessaram as circunstâncias que justificaram sua imposição. No caso, contudo, não há elemento apto a indicar a superação do risco. Ao revés, os dados constantes dos autos revelam cenário de persistência da situação de perigo, especialmente diante dos episódios de suposto descumprimento das medidas protetivas anteriormente fixadas.

O fundamento utilizado para justificar a exclusão da zona flutuante reside na alegada incompatibilidade da medida com a atividade profissional do paciente, que exerce a função de motorista de aplicativo. Embora a circunstância mereça consideração, ela não se mostra suficiente para justificar a redução da proteção conferida à vítima.

A análise da proporcionalidade, em matéria de violência doméstica, não pode ser realizada apenas sob a ótica da conveniência ou da liberdade de locomoção do agressor. É indispensável ponderar, de forma concreta, a restrição imposta ao paciente e, de outro lado, o dever estatal de assegurar proteção efetiva à vítima, especialmente quando há notícia de descumprimento reiterado de ordens judiciais.

Nesse contexto, o direito ao trabalho, embora constitucionalmente assegurado, não possui caráter absoluto e não pode prevalecer sobre o direito fundamental da ofendida à vida, à integridade física, à segurança e à liberdade de circulação sem intimidação ou risco de contato indevido.

Importa destacar que a zona de exclusão flutuante não impede o paciente de exercer sua atividade profissional. O sistema não exige que ele saiba previamente onde a vítima se encontra, tampouco lhe impõe restrição genérica ao desempenho da função de motorista de aplicativo. O que se estabelece é mecanismo automático de fiscalização da distância mínima de 500 metros, já determinada judicialmente, com emissão de alerta à Central de Monitoramento em caso de aproximação indevida.

Assim, a zona flutuante não cria obrigação nova nem amplia, em substância, a restrição anteriormente fixada. Ela apenas confere efetividade prática à medida protetiva originária, consistente na proibição de aproximação da vítima. A restrição decorre da ordem judicial de distanciamento; o monitoramento dinâmico é o meio tecnológico destinado a fiscalizar seu cumprimento.

Aliás, o voto condutor não revoga a proibição de aproximação, mas apenas afasta o principal instrumento destinado à sua fiscalização durante os deslocamentos da vítima. Com a devida vênia, essa solução cria uma incongruência prática: mantém-se a obrigação de não se aproximar da ofendida, mas elimina-se justamente o mecanismo mais eficiente para detectar, em tempo real, eventual aproximação fora dos pontos fixos cadastrados.

No caso concreto, essa circunstância assume especial relevância porque os episódios de suposto descumprimento que motivaram a imposição do monitoramento eletrônico não ocorreram na residência nem no local de trabalho da vítima.

Conforme relatado, os episódios de aproximação indevida teriam ocorrido em dezembro de 2024, no Dam Gastro Bar; em 27 de janeiro de 2026, no Bar do João; e em 8 de fevereiro de 2026, na boate Num Garden, todos em locais públicos e diversos dos endereços cadastrados como áreas fixas de exclusão.

Esse dado é determinante. Ele demonstra que o risco não se limita à residência ou ao ambiente profissional da ofendida, mas alcança sua esfera de circulação social. A proteção conferida pela Lei Maria da Penha não pode restringir a vítima aos espaços de casa e trabalho, como se sua segurança somente merecesse tutela nesses dois pontos geográficos. A mulher protegida por medida judicial deve poder circular em locais públicos, de lazer, comércio, convivência social e vias urbanas sem ficar exposta a aproximações indevidas do agressor.

A substituição da zona flutuante por áreas fixas de exclusão, portanto, não se mostra adequada à realidade dos autos. Ao contrário, deixaria sem proteção justamente os espaços em que, segundo consta, teriam ocorrido os descumprimentos anteriores. A proteção judicial tornar-se-ia, assim, meramente simbólica e incapaz de prevenir novos episódios de violência.

Em termos práticos, a supressão da zona dinâmica permitiria que o paciente se aproximasse da vítima em supermercados, farmácias, restaurantes, bares, parques, eventos, vias públicas ou qualquer outro local fora dos perímetros fixos, sem que o sistema emitisse alerta automático à Central de Monitoramento. A proteção judicial, nesse cenário, ficaria limitada a pontos estáticos, embora o risco demonstrado seja dinâmico.

Não por outra razão, o artigo 22, inciso VIII, da Lei n. 11.340/2006 prevê o monitoramento eletrônico como instrumento de fiscalização do cumprimento das medidas protetivas urgência. Sua razão de ser é justamente permitir o controle do cumprimento da ordem de distanciamento e a pronta atuação estatal diante de situação de risco.

Nesse ponto, o Ofício nº 23604/2026/CMEP/SEJUS é tecnicamente elucidativo ao informar que a desativação da área de exclusão flutuante reduz substancialmente a efetividade operacional do equipamento, pois elimina a identificação automática de aproximações indevidas durante os deslocamentos da vítima, restringindo o sistema ao acionamento manual da Central de Monitoramento – o que, na prática, equivale ao funcionamento do Botão do Pânico Virtual disponível no aplicativo SOS MULHER, mecanismo que já se revelou insuficiente no presente caso.

A informação técnica evidencia que, sem a zona de exclusão flutuante, o monitoramento perde sua dimensão preventiva e automática. A vítima passaria a depender, em larga medida, de sua própria percepção do risco e de acionamento manual, o que se revela incompatível com a finalidade da medida protetiva, especialmente em situações de aproximação inesperada, intimidação ou risco iminente.

A proteção estatal, nesses casos, não pode ser meramente reativa. A Lei Maria da Penha impõe ao Poder Judiciário o dever de adotar providências eficazes para prevenir novos episódios de violência, e não apenas responder a eles depois de consumados. Daí a relevância da zona flutuante: ela permite atuação antecipada, objetiva e automática, independentemente da capacidade da vítima de acionar o sistema em momento de tensão ou perigo.

Por fim, a restrição eventualmente experimentada pelo paciente não decorre de medida arbitrária do Estado, mas é consequência direta de sua própria conduta, marcada pelo reiterado descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas. Se houvesse observado a ordem de distanciamento inicialmente estabelecida, não estaria agora sujeito a mecanismos mais rigorosos de fiscalização.

Nessas circunstâncias, eventual dificuldade profissional decorrente da fiscalização não se sobrepõe ao dever de proteção da vítima. A restrição suportada pelo paciente é consequência proporcional e justificada diante do histórico de descumprimentos noticiado nos autos, sobretudo porque não lhe retira o direito ao trabalho, mas apenas exige que sua atividade seja exercida com observância da distância mínima judicialmente imposta.

Anoto, outrossim, que eventuais ocorrências de aproximação, decorrentes do normal exercício regular do trabalho do paciente, poderá ser, facilmente, justificada perante o juízo da causa, sem maiores consequências em face da curta duração e demonstração de que estava em trânsito, fato que poderá ser constatado pelos sistemas de monitoramento eletrônico e por aqueles utilizados no exercício da atividade profissional.

Diante do exposto, pedindo vênia ao eminente Relator,
DIVIRJO PARCIALMENTE
do voto condutor apenas para manter a zona de exclusão flutuante de 500 metros vinculada ao dispositivo de monitoramento eletrônico da vítima, preservando-se, nos demais pontos, o voto de Sua Excelência, inclusive quanto à manutenção da tornozeleira eletrônica e à fixação do prazo de 90 (noventa) dias para a medida, com reavaliação periódica ao término do período, mediante apresentação de relatórios da Patrulha Maria da Penha e do Centro de Monitoramento Eletrônico.

Assim,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
, exclusivamente para fixar o prazo de 90 (noventa) dias para o monitoramento eletrônico, mantidas integralmente as demais condições estabelecidas pelo Juízo de origem, inclusive a zona de exclusão flutuante de 500 metros.

É como voto.

Eminentes Pares,
Peço vênia ao eminente Relator para acompanhar a divergência em parte instaurada pelo eminente Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026